Tribunal: TJBA
Processo: 0521793-61.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0521793-61.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VALE VERDE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Advogado(s): RAFAEL MARBACK DE MENEZES, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA, SAULO BAQUEIRO CEREJO, JUAN CLAUDIO FERREIRA MOTA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TRIBUTÁRIO. IPTU. MUNICÍPIO DE SALVADOR. ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS (LEIS Nº 7.186/2006 E Nº 7.952/2010). PROGRESSIVIDADE BASEADA EM PADRÃO CONSTRUTIVO OU ÁREA DO IMÓVEL. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO PLENÁRIO DO TJBA. ANULAÇÃO DO EXCESSO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE TODOS OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO NA INICIAL. TESE FIRMADA PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO (REsp 1111003 / PR). APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. Declarada incidentalmente a inconstitucionalidade do sistema de progressividade das alíquotas do IPTU de Salvador (Arguição de Inconstitucionalidade nº 0091754-93.2009.805.0001), por afronta ao Art. 156, § 1º, da Constituição Federal. O vício alcança apenas o excesso, devendo o tributo ser recalculado com a aplicação da alíquota mínima prevista na legislação vigente à época do fato gerador. II. Conforme o REsp 1111003 / PR (STJ, Primeira Seção, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 25/05/2009), não é indispensável a juntada de todos os comprovantes de recolhimento do tributo na exordial para o reconhecimento do direito alegado. A providência deverá ser levada a termo, quando da apuração do montante a ser restituído, em sede de liquidação do título executivo judicial. III. Constatada a inconstitucionalidade do lançamento, o direito à repetição abrange todos os exercícios fiscais questionados (2011 a 2013), conforme a tese jurídica declarada, devendo a comprovação detalhada e a apuração contábil ser remetidas à fase de cumprimento de sentença, para não limitar o direito do contribuinte. IV. Recurso conhecido e provido para julgar totalmente procedente a ação, estendendo o direito à repetição de indébito sobre o excedente da alíquota mínima a todos os imóveis e exercícios pleiteados na inicial. Sentença parcialmente reformada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação n. 0521793-61.2016.8.05.0001, da Comarca de SALVADOR, em que figura como Apelante VALE VERDE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e como Apelado MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar parcialmente a sentença e julgar totalmente procedente a demanda, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desª Gardênia Pereira Duarte Relatora